Tribunal: TJMT
Processo: 1059646-98.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059646-98.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[APOLONIO DIAS DE SOUZA - CPF: 046.108.141-53 (RECORRENTE), FABIANE MARTINS MENDES - CPF: 918.881.151-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL INATIVO. PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
DEVIDO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O
servidor

público

inativo

contribui
com o
regime
próprio
de
previdência
.
Apenas
no
período
de 19/12/2003 a 21/08/2020 o

inativo
,
portador
de
doença

incapacitante
,
terá

como
base de
cálculo
de
sua

contribuição

a

parte
do
seu

benefício
que
ultrapassar
o dobro do
teto
do
benefício

pago

pelo
Regime Geral de
Previdência
Social (cf. art. 40, § 21, da CF),
eis
que
esse

direito

foi

revogado
pela EC 103/2019,
referendada
pela
Emenda

Constitucional
Estadual 92/2020
.

2.
No Estado de Mato Grosso, a matéria é disciplinada pela Lei Complementar no 202/2004, com
redação alterada
pelas LC 524/2014 (que previa alíquota de 11% sobre o excedente ao dobro do teto) e
LC 700/2021 (que prevê alíquota de 14% sobre o excedente ao teto).
Embora o art. 2o, inciso IV, da LC 202/2004, não tenha sido expressamente revogado,
não foi
recep
cionado
pela EC 103/2019 e EC Estadual 92/2020,
razão pela qual
não há como sustentar a prevalência da norma infraconstitucional e, muito menos, reconhecer direito adquirido à base de cálculo
.

3.
Observando a cronologia, q
uanto
a base de
cálculo
e
alíquota
,
a
exegese

conjunta
das
normas

constitucionais
e
infraconstitucionais
,
apura
-
se a

seguinte

linha

do tempo
para
os

inativos

portadores
de
doença

incapacitante
:
Período
1,
[de 19/03/2013 (EC41/2003) a 2/01/2014 (LCE 524/2014)]
:
não

há

incidência
da
contribuição

previdenciária
para
os

inativos

por

falta
de
regulamentação

estadual
;
Período
2,
[de 2/01/2014 (LCE 524/2014) a 21/08/2020 (ECE 92/2020)]
:
há

incidência
de
11%

sobre
o
benefício
que
ultrapassar
a
dobra do
teto
do
benefício
do Regime Geral;
Período
3,
[de 21/08/2020 (ECE 92/2020) a 10/08/2021 (LCE 700/2021)]
:
há
i
ncidência
de
1
4
%

sobre
o
benefício
que
ultrapassar

um salário-mínimo
.
;
Período
4,
[a
partir
de 10/08/2021 (LCE 700/2021)]
:
há

incidência
de
14%

sobre
o
benefício
que
ultrapassar
o
teto
do Regime Geral.

4
.
Recurso

conhecido
e
provido
.

5
. Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1059646-98.2024.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ-MT

Recorrente
:
APOLONIO DIAS DE SOUZA

Recorrido
:
MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

APOLONIO DIAS DE SOUZA

ajuizou

reclamação

em
face do
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

noticiou
que: a) é
portador
de
paralisia

irreversível
e
incapacitante
e; b)
preenche

os

critérios

necessários
para a
concessão
da
redução
da
contribuição

previdenciária
RPPS
até
o
limite

estabelecido
para
os

benefícios
do RGPS, a
partir
de 11/04/2011, data do
início
da
doença

provada

por

perícia

médica
.
Requereu
: a)
repetição
de
indébito
que
supere
o dobro do
limite

máximo

estabelecido
para
os

benefícios

previdenciários
do RGPS no percentual de 11%, do
período
de 01/06/2020 a 31/07/2021 e; b)
repetição
de
indébito
que
supere
o
limite

máximo

estabelecido
para
os

benefícios

previdenciário
do RGPS no percentual de 14%, do
período
de 01/08/2021 a 31/12/2023.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que

a
cobrança
é legal, tanto da
alíquota
de 14%,
quanto
da base de
cálculo
do que
exceder

ao

salário

mínimo
,
especificamente

em

razão
do
déficit

atuarial
e
enquanto

este

perdurar
,
não

há
que se
falar

em

valores

descontados

indevidamente

após
EC 103/2019.
Julgou

improcedentes

os

pedidos

iniciais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que:

a)
possui

doença

incapacitante
; b) a
sentença
se
limitou
a
afirmar
a
constitucionalidade
da Lei Estadual,
não

enfrentando
a norma
excepcional

disposta
no art. 2o,
inciso
IV, da
própria
lei,
segundo
o qual, a
alíquota
de 14% da
parcela
dos
proventos
de
aposentadoria

será

aplicada

sobre
o valor que
supere
o
limite

máximo

estabelecido
para
os

benefícios

previdenciários
do RGPS,
quando
o
beneficiário
for
portador
de
doença

incapacitante
e; c) a
sentença
é
considerada

citra

petita
, pois
deixou
de
examinar

seus

pedidos
e
não

interpretou

corretamente
a
legislação
.
Requereu
que
sejam

julgados

procedentes

os

pedidos

iniciais
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contribuição

previdenciária
. Base de
cálculo
e
alíquota
para
servidor

público
civil
inativo
.

Portador
de
doença

incapacitante
.

A
União
,
os

Estados
e
os

Municípios

possuem

competência

concorrente
para
legislar

sobre
o regime
previdenciário
de
seus

respectivos

servidores
,
consoante

dispõe
o art. 149, § 1.o, da CF/88:

Art. 149 (...) § 1o
Os

Estados
, o Distrito Federal e
os

Municípios

instituirão

contribuição
,
cobrada
de
seus

servidores
, para o
custeio
,
em

benefício

destes
, do regime
previdenciário
de que
trata
o art. 40,
cuja

alíquota

não

será
inferior à da
contribuição
dos
servidores

titulares
de cargos
efetivos
da
União
.

O
artigo
40 da
Constituição
Federal previa que
os

servidores

públicos

aposentados
e
pensionistas

contribuíam
para
o regime
próprio
de
previdência
social,
com percentual
igual

ao

estabelecido

aos

servidores

efetivos
(§ 18).

Art. 40. O regime
próprio
de
previdência
social dos
servidores

titulares
de cargos
efetivos

terá

caráter

contributivo
e
solidário
,
mediante

contribuição
do
respectivo

ente

federativo
, de
servidores

ativos
, de
aposentados
e de
pensionistas
,
observados

critérios
que
preservem
o
equilíbrio

financeiro
e
atuarial
.

§ 18.
Incidirá

contribuição

sobre

os

proventos
de
aposentadorias
e
pensões

concedidas

pelo
regime de que
trata

este

artigo
que
superem
o
limite

máximo

estabelecido
para
os

benefícios
do regime
geral
de
previdência
social de que
trata
o art. 201, com percentual
igual

ao

estabelecido
para
os

servidores

titulares
de cargos
efetivos
.(
incluído
pela EC 41/2003,
publicada

em
19/12/2003)

Em
complemento

ao
§ 18, o § 21
estabelecia
que
o

inativo
,
portador
de
doença

incapacitante
,

contribuiria

apenas

sobre
a
parte

do

seu

benefício
que
ultrapassasse
o dobro do
teto
do Regime Geral de
Previdência
social:

§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as

parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante. (incluído pela EC 41/2003, de 19/12/2003)

Todavia
, o § 21
foi

revogado
pela EC 103/2019 (
publicada

em
12/11/2019).

Não obstante a revogação do § 21, n
o Estado de Mato Grosso,
por meio da

Emenda

à
Constituição Estadual 92/2020,
com eficácia a partir de 21/08/
2020,
foram
referend
adas
as
alterações da
Constituição
Federal no
âmbito

estadual
, implicando na não recepção do in
ciso IV do art. 2o da Lei 202/2004,
vigente à época, com a redação dada pela LCE 524/2014,
que previa
como base de cálculo do dobro do teto da Previdência Geral e a alíquota de 11%.

Neste
contexto
,
pode
-se
afirmar
que a base de
cálculo

diferenciada
da
contribuição

previdenciária
para
os

inativos

portadores
de
doença

incapacitante
(dobra do
teto
),
aplica
-se
apenas

durante
o
período
de
19/12/2003 a 21/08/2020,
respectivamente
,
início
da
vigência
da EC Federal 41/2003 e EC Estadual 92/2020.

Nesse
sentido
:

(...) 1. A
Emenda
à
Constituição
Federal 103/2019
revogou
o § 21 do
artigo
40 da CF/88, o qual
estabelecia
que
a

alíquota
da
contribuição

previdenciária
para
os

portadores
de
doença

incapacitante

somente

incidiria

sobre
o valor de
provento
que
ultrapassasse
o dobro do
limite

máximo

estabelecido
para o RGPS.2. No
âmbito
do Estado de Mato Grosso,
foi

publicada

emenda
à
Constituição
Estadual (no 92/2020), que
referendou
a
revogação
do § 21 do art. 40 da CF a
partir
de 21/08/2020 (data da
publicação
). 3. Desse modo, a
partir
de 21/08/2020, data da
publicação
da
Emenda
à
Constituição
Estadual no 92/2020,
não

mais

vigoram

normas

infraconstitucionais
que
previam

isenções
de
alíquota

previdenciária

até
o dobro do
limite

máximo
do RGPS
aos

aposentados

portadores
de
doença

incapacitante
,
em

razão
da
evidente

antinomia
com o
disposto

na

Constituição
Federal e Estadual. (...) (N.U 1009593-44.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/02/2024,
publicado
no DJE 01/03/2024).

(...)
A
partir
da
vigência
da EC Estadual no 92/2020,
publicada

em
data de 21/08/2020,
onde
,
em

seu

artigo
5o,
dispôs
que “Para
efeito
do
disposto
no
inciso
II do art. 36 da
Emenda

Constitucional
Federal no 103, de 12 de
novembro
de 2019,
ficam

referendadas
no
âmbito
do Estado de Mato Grosso as
medidas

estabelecidas
no
âmbito
da
União
”, que,
por
via
oblíqua
,
revogou

tacitamente
o
inciso
IV do
artigo
2o da LC 202/2004,
não
se
pode

mais

falar

em

ilegalidade
da
alteração
da
alíquota
e/
ou
modo de
aplicação
da
contribuição

previdenciária

nos

proventos
do
servidor

público
do Estado de Mato Grosso
portador
de
doença

incapacitante
.
(...)
(N.U 1033498-21.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
11/11/2022,
publicado
no DJE 16/11/2022)

No Estado de Mato Grosso, a
matéria
é
disciplinada
pela Lei
Complementar
no 202/2004, que
em

seu
art. 2o,
inciso
IV, com a
redação
dada pela LC 524/2014 (
vigente
a
partir
de 2/1/2014),
estabelecia

a

alíquota
de
11%
da
parcela
dos
proventos
que
ultrapasse
o
dobro do
teto
do Regime Geral de
Previdência
.

Todavia
,
esse

dispositivo

foi

alterado
pela LC 700/2021 (com
vigência
a
partir
de 10/08/2021), que
estabeleceu

a

alíquota
de
14%
da
parcela
dos
proventos
que
ultrapassem

o
teto
do
benefício
do Regime Geral de
Previdência
.

Vale
esclarecer
que,
embora o art. 2o, inciso IV, da LC 202/2004, não tenha sido expressamente revogado, a sua não recepção
pela EC 103/2019 e EC Estadual 92/2020,
não

há

como

sustentar

a prevalência
d
a
norma
infraconstitucional
e,
muito

menos
,
reconhecer

direito

adquirido

à
base de
cálculo
.

Nesse
sentido
:

(...)
O servidor público não tem direito adquirido à imutabilidade da contribuição previdenciária, do percentual e da forma de cobrança, que pode ser alterado por meio de nova lei.
(N.U 1033498-21.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/11/2022,
publicado
no DJE 16/11/2022)

Por fim, impõe ressaltar ainda que, embora o § 9 do art. 2o da LC 202/2004 ved
e
a aplicação do § 5o aos aposentados e pensionistas portadores de doença incapacitante, esta regra somente tem aplicação a partir de 9/8/2021, quando promulgada a LC 700/2021, que acrescenta o aludido § 9o. Por isso, antes da vigência
desta lei
, deve ser considerada como
base de cálculo
o valor
percebido que
ultrapass
e

a quantia
de um salário-mínimo.

Fazendo

uma

interpretação

sistêmica
e
cronológica
da
Constituição
Federal,
considerando
as EC 41/2003 e 103/2019,
conjuntamente
com a
Emenda

Constitucional
Estadual 92/2020 e as Leis
Complementares
do Estado de Mato Grosso 202/2004, 524/2014 e 700/2021,
sintetizamos
as
regras

aplicáveis
,
conforme
a
seguinte

linha
do tempo:

Período
1,
de 19/03/2013 (EC41/2003) a 2/01/2014 (LCE 524/2014)
:
não

há

incidência
da
contribuição

previdenciária

sobre

os

inativos

por

falta
de
regulamentação

estadual
.

Período
2,
de 3/01/2014 (LCE 524/2014) a 21/08/2020 (ECE 92/2020)
:
incidência
de
11%

sobre o benefício do inativo que ultrapassar a
dobra do
teto
do Regime Geral.

P
eríodo
3,
de 22/08/2020 (ECE 92/2020) a 10/08/2021 (LCE 700/2021)
:
incidência
de
1
4
%

sobre
o
benefício
do
inativo
que
ultrapassar

um salário-mínimo
.

Período
4,
a
partir
de 11/08/2021 (LCE 700/2021)
:
incidência
de
14%

sobre o benefício do inativo que ultrapassar o teto
do Regime Geral.

Em
análise
do
caso

concreto
,
observa
-se que a
parte

reclamante

está

aposentada

desde

19/04/2005
(ID
269842755/PJe2
pág
.
26) e que a
partir
de 11/04/2011
passou
a ser
portadora
de
doença

incapacitante
(
Paralisia

irreversível
e
incapacitante
, ID 269842752/PJe2).

Passo a análise das contribuições previdenciárias com base nas fichas financeiras no ID 269842753/PJe2.

Em
exame
,
por

amostragem
,
tirando

como
base o
mês
de
julho
/2020 (
Período
2)
,
observa
-se que a
parte

reclamante

tinha

como

proventos
o valor de 4.344,55 e
contribuiu
para a
previdência
com a
quantia
de R$461,93
.

Aplicando
as
regras
da
contribuição

previdenciária
do
inativo

portador
de
doença

incapacitante
,
deve

incidir

11%

sobre o benefício do inativo que ultrapassar o
dobro do
teto
do
benefício
da
previdência

geral
.
Considerando
que
em

2020
o
teto
da
previdência

geral
era de
R$6.101,06
(
conforme
"
tabela
dos
tetos

previdenciários
do INSS de 1994 a 2024"
divulgada
no site
https://previdenciarista.com/blog/tabela-historica-de-tetos-previdenciarios-da-previdencia-social-inss-a-partir-de-1994/
),
apura
-se que a
parte

reclamante

deveria
ser
isenta
de
contribuição

previdenciária
, mas houve cobrança indevida.

Quanto ao Período 3, tira
mos
como base o mês de
julh
o
/2021
,
com base nas fichas financeiras juntadas no
ID
2698
42753
/PJe2 pág.

8,
observa-se que
a parte reclamante tinha como proventos o valor deR$4.429,33
e contribuiu para a previdência
com
a quantia de
R$158,10.
Aplicando as regras da contribuição previdenciária do inativo portador de doença incapacitante,
deve
incidir
1
4
%
sobre o benefício do inativo que ultrapassar o
um
salário-mínimo
. Considerando que
em 2021
o
salário-mínimo
da era de
R$
1.100
,
00
,

apura-se que a parte reclamante
deveria pagar
R$466,10, ou seja, não houve contribuição acima da quantia devida.

No que se refere ao Período
4,
tirando como base o mês de outubro
/2022
, com base nas fichas financeiras juntadas no 269842753
/PJe2 pág. 14,observa-se que
a parte reclamante tinha como proventos o valor de
R$4.732,00
e contribuiu para a previdência
com
a quantia de
R$168,14.
Aplicando as regras da contribuição previdenciária do inativo portador de doença incapacitante,
deve
incidir
1
4
%
sobre o benefício do inativo que ultrapassar o
teto do Regime Geral
. Considerando que em 2022
o teto da previdência geral era de R$
7.087,22
(conforme "tabela dos tetos previdenciários do INSS de 1994 a 2024" divulgada no site
https://previdenciarista.com/blog/tabela-historica-de-tetos-previdenciarios-da-previdencia-social-inss-a-partir-de-1994/
)
,

apura-se que a parte reclamante deveria ser isenta de contribuição previdenciária
, mas houve cobrança indevida.

Com base n
estas

análises
, embora por amostragem,
conclui
-se que
houve

contribuição previdenciária
indevida
no período 2 e 4
, uma vez que a parte reclamante deveria ser isenta de tal contribuição, justificando a condenação por
repetição
de
ind
ébito.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
c
ondenar

a

parterequerida
a restituir à parte requerente, os valores descontados

indevidamente
a título de Contribuição Previdenciária
,

n
os períodos 2 e 4
,
e
xcluído eventual período alcançado pela prescrição quinquenal.

O valor apurado da repetição de indébito deve ser
acrescido
de
:

I.
correção monetária
pelo INPC,
pro rata
(STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp no 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até
8/12/2021
(art. 3o da EC 113/2021);

II. juros
de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança
a partir da citação até 8/12/2021
(art. 3o da EC 113/2021), ressalvado quando a citação tenha ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III.
apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora,
incidindo uma única vez, acumulado mensalmente, a partir
de 9/12/2021
(art. 3o da EC 113/2021)
até
o
efetivo

pagamento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025